Tribunal: STF
Processo: AI 405440
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS.
LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Auto-aplicabilidade do artigo 192, § 3º, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido,
nos limites das questões recorridas e de acordo com a jurisprudência
 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.